Tribunal: STJ
Processo: 1416118-22.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927871 - MS (2025/0161528-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A S M L E R J
AGRAVANTE
: R G M
AGRAVANTE
: V G M L E R J
AGRAVANTE
: R G M L E R J
AGRAVANTE
: V G M
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES PIMENTEL - MS016250
DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS - MS013079
LUCAS GOMES MOCHI - MS023386
BEATRIZ ROMBI GARCIA DA SILVA - MS029646
AGRAVADO
: C C A
ADVOGADOS
: HELBERT FERNANDES FONSECA - PR074074
GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - PR079947
JARBAS CASTILHOS DA SILVA - PR064833
ARIVAL JOSÉ BETINELLI - PR074635
EVERTON DIEGO GIESSLER - PR074627
MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - PR099218
SAMUEL ANTONIO ZANARDI - PR107863
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Recuperação Judicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
e ii) incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50777129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 87225ac0-4310-4718-b418-9f19259e2037

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 87225ac0-4310-4718-b418-9f19259e2037

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927871 - MS (2025/0161528-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A S M L E R J
AGRAVANTE
: R G M
AGRAVANTE
: V G M L E R J
AGRAVANTE
: R G M L E R J
AGRAVANTE
: V G M
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES PIMENTEL - MS016250
DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS - MS013079
LUCAS GOMES MOCHI - MS023386
BEATRIZ ROMBI GARCIA DA SILVA - MS029646
AGRAVADO
: C C A
ADVOGADOS
: HELBERT FERNANDES FONSECA - PR074074
GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - PR079947
JARBAS CASTILHOS DA SILVA - PR064833
ARIVAL JOSÉ BETINELLI - PR074635
EVERTON DIEGO GIESSLER - PR074627
MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - PR099218
SAMUEL ANTONIO ZANARDI - PR107863
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Recuperação Judicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
e ii) incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA49858730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:03
Código de Controle do Documento: 717bc226-511f-4d14-a304-4650fc048ac7

Examina-se agravo interno interposto por A. S. M. L. E OUTRAS contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: Recuperação Judicial das empresas agravantes.
Ação
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante apenas refuta a incidência das
Agravo interno:
Súmulas 7 e 83, ambas do STJ. Requer, assim, o provimento do agravo para que
seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MS: i) ausência de
violação do art. 1.022 do CPC, e ii) incidência da Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA49858730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:03
Código de Controle do Documento: 717bc226-511f-4d14-a304-4650fc048ac7

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49858730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:03
Código de Controle do Documento: 717bc226-511f-4d14-a304-4650fc048ac7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.871 / MS
Número Registro: 2025/0161528-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08078658820248120002
14161182220248120000
1416118222024812000050003
8078658820248120002
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A S M L E R J
AGRAVANTE : R G M
AGRAVANTE : V G M L E R J
AGRAVANTE : R G M L E R J
AGRAVANTE : V G M
ADVOGADOS : RODRIGO GONÇALVES PIMENTEL - MS016250
DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS - MS013079
LUCAS GOMES MOCHI - MS023386
BEATRIZ ROMBI GARCIA DA SILVA - MS029646
AGRAVADO
: C C A
ADVOGADOS : HELBERT FERNANDES FONSECA - PR074074
GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - PR079947
JARBAS CASTILHOS DA SILVA - PR064833
ARIVAL JOSÉ BETINELLI - PR074635
EVERTON DIEGO GIESSLER - PR074627
MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - PR099218
SAMUEL ANTONIO ZANARDI - PR107863
Documento eletrônico VDA50754766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: 6475ed5c-5ca5-42fc-8936-0cb1f181ff4a

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A S M L E R J
AGRAVANTE : R G M
AGRAVANTE : V G M L E R J
AGRAVANTE : R G M L E R J
AGRAVANTE : V G M
ADVOGADOS : RODRIGO GONÇALVES PIMENTEL - MS016250
DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS - MS013079
LUCAS GOMES MOCHI - MS023386
BEATRIZ ROMBI GARCIA DA SILVA - MS029646
AGRAVADO
: C C A
ADVOGADOS : HELBERT FERNANDES FONSECA - PR074074
GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - PR079947
JARBAS CASTILHOS DA SILVA - PR064833
ARIVAL JOSÉ BETINELLI - PR074635
EVERTON DIEGO GIESSLER - PR074627
MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - PR099218
SAMUEL ANTONIO ZANARDI - PR107863
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: 6475ed5c-5ca5-42fc-8936-0cb1f181ff4a